Tribunal: STF
Processo: ARE 1452154
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 74, p. 1): 



    “EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL E NÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – ACOLHIDA – MÉRITO – APOSENTADORIA ESPECIAL – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 142/2013 – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O abono de permanência é uma parcela paga ao servidor público que já cumpriu todos os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária, mas que opta por permanecer em atividade, sendo que o seu pagamento deve ser efetuado pelo órgão ou entidade ao qual se encontra vinculado e não do instituto previdenciário. 



    Na ausência de legislação específica para os servidores públicos, nos casos de aposentadoria especial em razão de deficiência, aplica-se o regime próprio de previdência dos servidores públicos, ou seja, a Lei Complementar Federal nº 142/2013, (que regulamenta o §1o do art. 201 da Constituição Federal1 , no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS). 



    O termo inicial da aposentadoria especial é a data do requerimento administrativo.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 91, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 95, p. 9):



    “(...) a legislação aplicável ao Regime Geral de Previdência Social estabelece critérios específicos aplicáveis à aposentadoria especial. Consoante determina a Lei Complementar Federal n.º 142/2013, tais critérios devem ser aplicados igualmente no caso, logo, inexiste que se falar em integralidade (última remuneração do cargo efetivo), e paridade no benefício concedido. 



    Ora ínclitos Ministros, nos termos das Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005, SÓ ESTÃO SUJEITOS AOS CRITÉRIOS DE INTEGRALIDADE E PARIDADE OS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES QUE CUMPRIREM INTEGRALMENTE AS RESPECTIVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO, frisa-se, o que definitivamente não ocorreu no caso! ”



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 101). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece prosperar.



    Este Tribunal já assentou a existência de mora quanto à disciplina específica da aposentadoria especial do servidor público – Mandado de Injunção nº 721/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, in verbis:



     “MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.” (Tribunal Pleno, DJe de 30.11.2007).



    Com a edição da Lei Complementar nº 142/13, tratando especificamente da aposentadoria especial do portador de deficiência segurado do Regime Geral de Previdência Social, esta Corte assentou o entendimento no sentido de declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa mediante a aplicação, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13. Confira-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidores portadores de deficiência. Artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Parcial procedência para declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa mediante a aplicação, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13. Recurso não provido. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 2. Impossibilidade da aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/91 nos períodos de prestação de serviço anteriores à vigência da Lei Complementar nº 142/13. 3. Ordem concedida para viabilizar ao servidor que tenha seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos da Lei Complementar nº 142/13. 4. Compete à autoridade administrativa analisar questões referentes aos requisitos de (i) idade, (ii) tempo de carência, (iii) integralidade do pagamento e (iv) paridade entre ativos e inativos nos futuros reajustes mediante a aplicação, por analogia, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13, “em conjunto com as regras que regem a aposentadoria do servidor público.” (MI nº 1.286/DF-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/10). 5. Agravo regimental não provido.” (MI 1.658-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2.2.2015). (grifo nosso)



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – DEFICIÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013. Configurada a mora legislativa, surge imperiosa a observância, por analogia, da Lei Complementar nº 142/2013, bem como do Decreto regulamentador, como critério no exame dos pedidos de aposentadoria especial formulados por servidor público portador de deficiência.” (MI 6.818, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 30.9.2019).



     “Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno em mandado de injunção coletivo. Aposentadoria especial de servidor público com deficiência. 1. Agravo interno em mandado de injunção coletivo objetivando a concessão de aposentadoria especial de servidor com deficiência, com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição, bem como a aplicação das regras da paridade e da integralidade aos benefícios. 2. A LC nº 142/2013, que regulamentou a aposentadoria especial de pessoas com deficiência no Regime Geral de Previdência Social, deve ser aplicada aos pedidos de aposentadoria de servidores públicos com deficiência, por se tratar de diploma mais adequado para suprir a omissão na regulamentação do art. 40, § 4º, I, da CF/1988. 3. Descabimento do writ para determinar a aplicação das regras da paridade e da integralidade à aposentadoria especial, por ausência de omissão inconstitucional. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime”. (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º).” (MI 6.712 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 14.8.2019).



    Desse modo, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente